Tribunal: TJDFT
Processo: 0713290-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0713290-69.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: CIPLAN CIMENTO PLANALTO SA AGRAVADO: SMELL MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO Ausente pedido liminar, à agravada para contrarrazões. Após, conclusos. I. Brasília/DF, 19/04/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator